Tribunal: TJBA
Processo: 0502676-36.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0502676-36.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NERIANE SANTOS SANTANA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 40, INCISO III. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. REPRIMENDA FIXADA NO MÍBNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Criminal interposta por NERIANE SANTOS SANTANA contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas com causa de aumento (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 193 (cento e noventa e três) dias-multa. A apelante foi presa em flagrante no dia 11 de abril de 2019, no Presídio Regional de Feira de Santana, quando tentava ingressar na unidade prisional portando, em suas partes íntimas, 105,34g (cento e cinco gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína, destinada ao seu companheiro, o então interno Iuri da Silva (absolvido na mesma sentença). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de nulidade processual por suposta violação da incomunicabilidade das testemunhas antes da audiência; (ii) a suficiência probatória para a condenação, diante da alegação defensiva de fragilidade das provas e aplicação do princípio in dubio pro reo; (iii) o cabimento da exclusão da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas; e (iv) a adequação da dosimetria da pena, incluindo a aplicação da minorante do tráfico privilegiado e do regime prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de nulidade não se sustenta, pois a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas exige a comprovação de efetivo prejuízo e de ajuste prévio de versões, o que não ocorreu. A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Laudo Pericial Definitivo e pelos depoimentos coesos das agentes penitenciárias, que confirmaram a apreensão da droga na posse da apelante durante a revista. A causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006 aplica-se perfeitamente, pois a infração ocorreu nas dependências e imediações do estabelecimento prisional. A dosimetria da pena foi fixada de forma irretocável pelo Juízo de origem, que estabeleceu a pena-base no mínimo legal, aplicou o redutor do tráfico privilegiado em sua fração máxima de 2/3 (dois terços), fixou o regime aberto e substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não havendo qualquer margem para reforma mais benéfica à ré. IV. DISPOSITIVO E TESE PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tese: "1. A alegação de nulidade por quebra da incomunicabilidade das testemunhas exige a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, nos termos do princípio pas de nullité sans grief. 2. O depoimento de agentes públicos, prestado sob o crivo do contraditório, é meio de prova idôneo para fundamentar a condenação. 3. Para a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, basta que a conduta ocorra nas dependências ou imediações de estabelecimento prisional, sendo irrelevante a efetiva entrada da droga nas celas." A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0502676-36.2019.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante NERIANE SANTOS SANTANA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.